Tribunal: TJDFT
Processo: 0716466-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. E LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL. APURAÇÃO POR PERÍCIA. GARANTIA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REGULARIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. VALORES APRESENTADOS JÁ ATUALIZADOS. MANUTENÇÃO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. No caso, embora se reconheça a possibilidade de revisão de ofício quanto à data de incidência da correção monetária, mesmo não sendo objeto do recurso, não se observa erro na sua fixação devendo ser mantida, esta parte, na decisão recorrida.
2.1 A correção monetária visa tão somente a manutenção do valor econômico das obrigações ao longo do tempo, e em regra deve incidir sobre as despesas realizadas desde os respectivos desembolsos.
2.2 Por outro lado, no caso da presente execução de sentença a agravante já apresentou em sua planilha o valor atual do aluguel de um imóvel e não o valor da época do descumprimento, desse modo o valor atual de mercado já está naturalmente corrigindo, não cabendo correção monetária anterior, mas apenas quanto ao período relativo ao tramite do processo.
3. Embargos de declaração rejeitados.